Tribunal: TJMT
Processo: 0009636-93.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009636-93.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VMX - ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.893.302/0002-10 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), VMX - ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.893.302/0002-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), VMX - ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.893.302/0002-10 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXISTENTES QUANTO A MANUTENÇÃO NA ÍNTEGRA DA SENTENÇA NA PARTE QUE SE REFERIU À NOTA FISCAL No 512 – AFASTADO O JULGAMENTO EXTRA PETITA -ERRO MATERIAL SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Constatado o erro material deve ser corrigido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
VMX – ARMAZENS GERAIS LTDA,
e negou provimento

ao
Recurso de Apelação interposto

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela empresa
VMX – ARMAZENS GERAIS LTDA
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz o Embargante que há erro material no acórdão, quanto anulou a parte da sentença que considerou
extra petita
tendo em vista que na petição inicial não constava o pedido de suspensão de exigibilidade das NFs 512, 31757 e 52247.

Alega que ao contrário do decidido, apenas as notas

31757 e 52247 foram expressamente excluídas do pedido inicial, de forma que não há que se falar em julgamento
extra petita
em relação à nota fiscal n. 512, cujo pertinente crédito tributário fora declarado válido pela sentença. (ID Num. 58183995 - Pág. 1 a 58183995 - Pág. 2).

A empresa Embargada por sua vez, opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão, pelo fato de não terem sido fixados os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11 do CPC. (Id. 60129543 - Pág. 1).

Contudo, mais adiante, desistiu do citado recurso, bem como reconheceu que a
NF

512
realmente não integrou o objeto da lide, portanto, o crédito tributário dela emergente não foi afetado pelos efeitos da sentença proferida, como afirmado pelo ente estatal em seus embargos
(id. 58183995)
. Porém, alega que tal circunstância não altera a fixação da verba sucumbencial, pois o crédito em questão representa 2,73% do valor atribuído à causa, aplicando-se ao caso a regra prevista no artigo
86
, parágrafo único, do CPC. (ID. 65753492 - Pág. 1).

O pedido de desistência dos Embargos de Declaração interposto por
VMX – ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, foi devidamente homologado por este Relator. (Id. 66701990 - Pág. 1).

Após, sobreveio pedido da empresa

VMX – ARMAZÉNS GERAIS LTDA, alegando que
diante do teor da decisão que homologou a desistência de seus EDs (
id. 66701990
), reitera que na petição de desistência (
id. 65753492
) também manifestou sua concordância com os EDs aviados pelo Estado de Mato Grosso (
id. 58183995) ao
reconhecer que a
NF
n.
512
realmente não integrou o objeto da lide e, portanto, o crédito tributário dela emergente não foi afetado pelos efeitos da sentença proferida, e, dessa maneira
,
requer seja dado provimento aos aclaratórios do Estado de Mato Grosso (
id. 58183995)
a fim de que a lide seja definitivamente resolvida. (ID.
67337956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, se encontra presente o erro material.

Na espécie, o Embargante apontou erro material no quarto parágrafo do Voto do Acórdão exarada por este Relator, que constou:

“
Sem maiores delongas, é possível aferir que em sua petição inicial não consta o pedido de suspensão de exigibilidade das NFs 512, 31757 e 52247, inclusive, constata-se nas notas de rodapé insertas no id. 5751981 a ressalva de que as referidas notas fiscais eram objetos de defesa administrativa em separado, por se referir a nota fiscal para entrega futura.”
[ID. 56833026 - Pág. 1]

Alega o Embargante que o acórdão proferido incorreu em erro material, na medida em que apontou no Voto, que na petição inicial não constou o pedido de suspensão de exigibilidade da NF 512, e que esta nota fiscal não integra o objeto da presente ação, ocorrendo de modo incontroverso julgamento extra petita.

Nesse sentido, verifica-se que realmente,
apenas as notas

31757 e 52247 foram expressamente excluídas do pedido inicial, de forma que não há que se falar em julgamento
extra petita
em relação à nota fiscal n. 512, cujo pertinente crédito tributário fora declarado válido pela sentença.

Razão assiste ao Embargante, pois realmente há equívoco no referido Voto, no supracitado parágrafo.

Assim, conheço dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para corrigir o erro material, retificando o quarto parágrafo do Voto do Acórdão, o qual passa a ter o seguinte teor:

“ Sem maiores delongas, é possível aferir que em sua petição inicial não consta o pedido de suspensão de exigibilidade das NFs 31757 e 52247, inclusive, constata-se nas notas de rodapé insertas no id. 5751981 a ressalva de que as referidas notas fiscais eram objetos de defesa administrativa em separado, por se referir a nota fiscal para entrega futura.

Por assim ser, de fato as notas fiscais não integram o objeto da presente ação, ocorrendo de modo incontroverso julgamento extra petita.

Em relação à nota fiscal n. 512, não há que se falar em julgamento extra petita, cujo pertinente crédito tributário fora declarado válido pela sentença, devendo ser mantida na íntegra a sentença na parte que a esta se refere. ”

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021